Tribunal: TJES
Processo: 5005949-43.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2024-03-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005949-43.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DJALMA GONCALVES SANT ANNA
RECORRIDO: BENEDITO ROCHA PIGNATON e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5005949-43.2023.8.08.0024

RECORRENTE:
DJALMA GOLÇALVES SANT ANNA

RECORRIDA:
BENEDITO ROCHA PIGNATON e SUPERZELADOR ASSESSORIA E GESTÃO DE CONDOMÍNIOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
CIVIL E PROCESUAL CIVIL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. FIADOR.. ACORDO SEM PRESENÇA DO FIADOR. VÁLIDO. NÃO SE TRATA DE NOVAÇÃO. BENEFICIO DE ORDEM A CONSIDERAR. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE OUTORGA APENAS DEVE SER ALEGADA PELA ESPOSA. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 7253330. Contrarrazões interposta pelo recorrido Benedito Rocha Pignaton, id. 7253335. Recorrido assistido por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 7253330), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995, bem como concedo ao recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 7208732), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial para
CONDENAR
os promovidos ao pagamento de R$ 16.313,57 a título de cobrança, abatidos os valores pagos e depositados, devidamente comprovados nos autos, devendo ser acrescido de correção monetária do vencimento e juros da citação.”

Trata-se de ação de cobrança interposta pelo autor Benedito Rocha Pignaton em face de Superzelador Assessoria e Gestão de condomínios ltda e Djalma Gonçalves Sant anna, em que o autor narra, em síntese, ser proprietário de um imóvel que foi alugado para fins comerciais para Superzelador Assessoria e Gestão de condomínios ltda, possuindo o Sr Djalma Gonçalves Sant anna como fiador. Sustenta que o período de vigência do contrato foi de 15/11/2019 a 15/11/2022 e que o locatário deixou o imóvel sem pagar os alugueis referentes aos meses 08,09,10,11 e 12 de 2021, bem como IPTU. Alega que foi realizado acordo

com o locatário no dia 06/01/2022, parcelando a dívida em 15 parcelas, porém foram pagas apenas duas parcelas do acordo. Sustenta que o saldo devedor é de R$ 16.313,57, motivo pelo qual ingressou com a presente demanda para o fim de receber tais valores, e forma solidária, dos requeridos.

O Recorrente, em suas razões recursais, requer a reforma da r. sentença de piso, alegndo novação da dívida, pois afirma não ter participado do acordo pactuado, postulando ainda a exoneração da fiança; postula pelo reconhecimento do benefício de ordem; bem como invalidade da fiança por falta de outorga do cônjuge.

Quanto ao mérito,
no caso em exame, entendo que o acordo (id. 7253266) formalizado entre o locatário e o locador não constitui novação da dívida, não restando afastada, assim, a responsabilidade do fiador, ora Recorrente, pelo débito.

Isso porque, da análise do referido acordo, verifica-se não haver clara intenção de constituir nova obrigação em substituição à anteriormente pactuada, não se podendo inferir da simples leitura de seus termos.

Com efeito, a referida transação se trata de mero compromisso de pagamento da obrigação assumida em "Termo de Confissão de Dívida" , não tendo extinguido o débito ali representado, tampouco criado nova obrigação.

Registra-se que se houve majoração da dívida, fato que não restou claro nos autos,

ocorreu diante da atualização do débito, não se podendo concluir, simplesmente por tal fato, ter ocorrido novação, representando o acordo, assim, refinanciamento da obrigação anterior confessada, a qual o recorrente prestou garantia.

Nesse contexto, embora o fiador não tenha anuído com o referido acordo, não está desonerado da fiança prestada, porquanto, como exposto, não houve novação.

No que tange a alegação de nulidade da fiança por falta de outorga do cônjuge, não prospera, pois a nulidade dos atos praticados sem a outorga da mulher cabe a ela ou a seus herdeiros ( art. 1650 do CC), não sendo cabível ao recorrente, quem ofereceu fiança alegar ocorrência de vício ante a falta de outorga uxória. Segue jurisprudência:

“Agravo de instrumento. Execução. Instrumento particular de confissão e novação de dívida. Decisão agravada que rejeita exceção de preexecutividade. Carência de ação por inadequação da via eleita. Inexistência. Título executivo extrajudicial, nos termos do art.
784
,
III
, do
CPC
. Contrato que previu o vencimento antecipado da dívida, com faculdade de o credor exigir o valor correspondente indicado no título. Cláusula que estabelece expressamente que a ausência de entrega de grãos de milho no tempo acordado importaria em vencimento antecipado do saldo remanescente. Possibilidade ao credor de optar pela execução por quantia certa pelo valor indicado no título. Fiança prestada sem outorga uxória. Legitimidade para arguição da nulidade restrita ao cônjuge ou seus herdeiros. Art.
1650
,
CC
. Alegação de impenhorabilidade do imóvel nos termos dos artigos
833
,
VIII
, do
CPC
, e 5º, XXVI, da CF. Decisão anterior desta Corte reconhecendo a impenhorabilidade do referido imóvel objeto da controvérsia por ser pequena propriedade rural. Pressupostos presentes. Área inferior a quatro módulos fiscais da região. Demonstração de que a área penhorada é trabalhada para o plantio em regime familiar e que dela decorre a sua subsistência. Impenhorabilidade reconhecida. Reforma parcial. Recurso conhecido e provido em parte. (TJPR - 15ª C. Cível -
0057897-67.2020.8.16.0000
- Cândido de Abreu -
Rel.: Desembargador Hamilton Mussi Corrêa -
J. 01.02.2021).”

Quanto ao benefício de ordem, entendo que de fato não foi reconhecido na r. sentença de piso, pois o
fiador demandado pelo pagamento da dívida tem direito a exigir, até a contestação da lide, que sejam primeiro executados os bens do devedor ( art 827, CC). Assim, Assim, a responsabilidade do fiador é subsidiária, a teor do artigo alhures, de modo que deverá, primeiramente, o recorrido intentar a demanda em face do locatário (devedor principal), para somente assim, se necessário ajuizar a demanda contra o devedor subsidiário.

Ainda, não há no contrato nenhuma cláusula em que o fiador renuncia ao benefício de ordem, motivo pelo qual, este deve ser obedecido.

Desta feita, a r. sentença deve ser reformada apenas para fazer constar em seu dispositivo o seguinte: Julga-se parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial para CONDENAR os requeridos de forma subsidiária
ao pagamento de R$ 16.313,57 a título de cobrança, abatidos os valores pagos e depositados, devidamente comprovados nos autos, devendo ser acrescido de correção monetária do vencimento e juros da citação.

Assim, primeiramente cobre-se do locatário Superzelador Assessoria e Gestão de condomínios ltda
e, s
ubsidiariamente, caso não seja encontrados bens suficientes do locatário apto a satisfazer a execução, em obediência ao benefício de ordem, cobre-se do fiador Djalma Gonçalves Sant anna.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de reformar a r. sentença de piso para fazer constar em seu dispositivo, o seguinte:
reformada apenas para fazer constar em seu dispositivo o seguinte:
Julga-se parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial para CONDENAR os requeridos de forma subsidiária

ao pagamento de R$ 16.313,57 a título de cobrança, abatidos os valores pagos e depositados, devidamente comprovados nos autos, devendo ser acrescido de correção monetária do vencimento e juros da citação.

Assim, primeiramente cobre-se do locatário Superzelador Assessoria e Gestão de condomínios ltda
e, s
ubsidiariamente, caso não seja encontrados bens suficientes do locatário apto a satisfazer a execução, em obediência ao benefício de ordem, cobre-se do fiador Djalma Gonçalves Sant anna.

Sem custas e honorários face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)